Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. CESARIANA. PARTO A TERMO. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica travada entre as partes se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. O atraso na obrigação de autorizar o atendimento não foi capaz de gerar consequências negativas para a saúde e integridade da apelante, sobretudo porque ao contratar o plano de saúde a autora já tinha ciência quanto à impossibilidade de cobertura do parto pelo plano de saúde, ante o período de carência.
3. Conquanto seja possível se antever que a situação possa ter causado aborrecimento e dissabor à requerente, não há como considerar que tenham sido capazes de configurar violação à esfera dos direitos da personalidade da segurada, a ponto de se impor às requeridas o dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido.